Tribunal: TJSP
Processo: 0000902-94.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO DE ENERGIA – Ligação direta Do poste da rua aos ares condicionados da residência – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Alegação de que a ligação já existia de longa data – Indiferença – Absolvição – Impossibilidade – Ausente dúvidas sobre a ligação clandestina e o usufruto de energia pelo réu Sergio, pouco importa quem tenha feito a

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO DE ENERGIA – Ligação direta Do poste da rua aos ares condicionados da residência – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Alegação de que a ligação já existia de longa data – Indiferença – Absolvição – Impossibilidade – Ausente dúvidas sobre a ligação clandestina e o usufruto de energia pelo réu Sergio, pouco importa quem tenha feito a instalação – Furto caracterizado – Penas bem dosadas – Regime aberto para Sergio e fechado para Paulo já que portador de maus antecedentes - Recursos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000902-
94.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes SÉRGIO ROBERTO
BARALDI CERVANTES e PAULO SÉRGIO TERAMOSSI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
2
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603
Origem: 2a Vara Criminal/Birigui
Magistrado: Dr. Leonardo Lopes Sardinha
Apelantes: SERGIO ROBERTO BARALDI CERVANTES e
PAULO SERGIO TERAMOSSI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 37686
APELAÇÃO FURTO DE ENERGIA Ligação direta Do poste
da rua aos ares condicionados da residência
Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos

Alegação de que a ligação já existia de longa data Indiferença
Absolvição Impossibilidade Ausente dúvidas sobre a ligação
clandestina e o usufruto de energia pelo réu Sergio, pouco importa
quem tenha feito a instalação Furto caracterizado Penas bem
dosadas Regime aberto para Sergio e fechado para Paulo já que
portador de maus antecedentes - Recursos defensivos desprovidos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
por ambas as partes contra a r. sentença de fls. 192/195 que
condenou SERGIO ROBERTO BARALDI CERVANTES à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
mais 11 (onze) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pela
mesma duração da pena substituída, bem como prestação
pecuniária, que fixo em 01 (um) salário mínimo; e PAULO SÉRGIO
TERAMOSSI à 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias, em regime fechado, mais 12 (doze) dias-multa, como
incursos no artigo 155, §§ 3o e 4o, incisos II (fraude) e IV, do
Código Penal.
Consta da denúncia, resumidamente, que entre
os meses de maio de 2015 e julho de 2017, em horário
indeterminado, na Rua Euclides de Almeida, no. 109, Birigui, agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
3
em concurso e com unidade de desígnios, mediante mais de uma
ação, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução, subtraíram, em proveito de ambos, por meio de fraude,
energia elétrica avaliada em 1.837,16 (mil oitocentos e trinta e sete
reais e dezesseis centavos) em prejuízo da Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL).
Segundo se verifica, após a constatação de
sistemáticas adulterações de medidores de energia elétrica
perpetradas nesta Comarca e em cidades vizinhas da região, foi
realizada as “Operações Gato de Botas I e II” para apuração dos
ilícitos correlatos.
Durante a operação, constatou-se que o relógio
medidor de energia elétrica de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais foram adulterados para não
registrarem ou registrarem a menor o consumo de energia. As
fraudes eram perpetradas em sua quase totalidade pelo denunciado
PAULO SÉRGIO TERAMOSSI e por seu filho Paulo Sérgio
Teramossi Júnior (que não figura como averiguado no presente
feito) e mantinham o padrão de adulteração.
Diante destas constatações e após a realização
de interceptações telefônicas que evidenciaram a qualificação de
parte dos envolvidos, foi deferido mandado de busca e apreensão
nos imóveis onde foram negociadas as fraudes em comento (Autos
no. 0001610-73.2017.8.26.0077, que tramita perante esta egrégia
Segunda Vara Criminal de Birigui).
Assim, em cumprimento ao referido mandado de
busca e apreensão, policiais civis dirigiram-se até a residência de
SÉRGIO e constataram que a subtração de energia se dava
mediante fraude, porquanto “havia uma ligação direta neste cabo
escondida ao lado do telhado que subtraía energia sem passar pelo
relógio”
O termo de ocorrência e inspeção detectou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
4
havia “desvio de energia embutido na alvenaria” (fls. 13).
O laudo pericial de fls. 60/62 evidenciou que
“foi constatada a subtração de energia elétrica, mediante desvio,
isto é, a fiação elétrica não passava pelo medidor,
consequentemente a energia consumida não era registrada pelo
relógio medidor”.
O cabo de energia utilizado para perpetrar a
ligação direta foi periciado às fls. 41/42.
Assim, resta claro que os denunciados subtraíam
energia em proveito mediante utilização de fraude, que consistia na
realização de ligação direta que impedia a captação do consumo pelo
relógio medidor.
Saliente-se, por oportuno que PAULO foi o
responsável pela realização da fraude em comento e pela
manutenção do artifício em funcionamento, conforme se observa do
excerto da interceptação telefônica realizada nos autos no.
0001610-73.2017.8.26.0077
(prova
emprestada),
conforme
transcrito na denúncia.
Ouvido, PAULO confessou que é eletricista e
realiza fraudes em medidores de energia. Antes de ser preso tinha
cerca de 150 clientes espalhados pela região. Cobra cerca de R$
50,00 para realizar fraudes em residências e em empresas cobra
cerca de 10 a 15% da economia do cliente (fls. 45/48).
Também ouvido, SÉRGIO negou a subtração de
energia e disse que sequer conhecia PAULO (fls. 06).
Inconformados,
recorreram
os
réus,
requerendo, em síntese suas absolvições por falta de provas de
autoria (fls. 383/387 e 406/410).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 416/418), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
5
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso.
Relatei.
A materialidade e autoria delitivas restaram
incontestes pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, a
saber: conforme boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de
exibição e apreensão de fls. 10/11, termo de ocorrência e
inspeção de fls. 12/13, laudo de exame em cabo de energia de fls.
41/42, laudo de exame no local da subtração de fls. 60/62 e
relatório de valores devidos de fls. 78/81, bem como pela prova
oral coligida.
Na fase policial, SÉRGIO negou a subtração de
energia e disse que sequer conhecia PAULO. Disse que morava na
residência há uns 05 anos e nunca fez reforma (fls. 08). Em Juízo,
voltou a dizer que não conhecia PAULO, mas que já havia falado com
ele por telefone anteriormente sobre um serviço que ele faria em
sua casa em razão de PAULO ser eletricista. Disse que possui o
mesmo número de celular até hoje, sendo 96710307. Informou que
nunca mexeu no imóvel, que este está do mesmo jeito desde quando
comprou (mídia digital).
Já PAULO, na fase policial, confessou que é
eletricista e realiza fraudes em medidores de energia. Antes de ser
preso tinha cerca de 150 clientes espalhados pela região. Cobrava
cerca de R$ 50,00 para realizar fraudes em residências e em
empresas cobra cerca de 10 a 15% da economia do cliente (fls.
50/55).
Em Juízo, se retratou e negou a prática do
crime. Disse que não fazia esse tipo de ligação (direto do poste) e
que não conhece o réu SÉRGIO. Asseverou, ainda, que não se
recorda de ter recebido ligações de SÉRGIO (mídia digital).
Ocorre que as pueris e contraditórias versões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
6
apresentadas pelos apelantes, restaram isolada dos autos e não foi
confirmada pelo restante do conjunto probatório.
Vejamos.
Os policiais civis Rafael Lourenço Sangaleto e
Reginaldo Felix, responsáveis pelo cumprimento do mandado de
busca e apreensão na casa de SERGIO, disseram que ao chegarem
na residência questionaram o réu SÉRGIO e este os informou que
não havia furto de energia no local. Informaram que adentraram na
residência, foram até o padrão de energia e visivelmente não havia
nenhuma adulteração. Disseram, que quando a CPFL chegou até a
residência eles fizeram uma medição na qual constatou que quando
os aparelhos de ar condicionados da residência estavam ligados o
consumo de energia era o mesmo de quando estavam desligados, o
que demonstrou que havia no local um furto de energia para os
aparelhos de ar condicionados. Devido a isso, a CPFL quebrou então
a parede que existe antes do relógio e constatou uma linha de
energia direta do poste da rua até os aparelhos de ar condicionados
da residência, sem passar pelo relógio medidor de energia. Disseram
que no momento dos fatos, o réu SÉRGIO alegou que quando ele
comprou a casa tudo já estava desse jeito (mídia digital).
Por oportuno salientar, que os depoimentos dos
policiais foram harmônicos, firmes e coerentes, sendo, ainda,
revestidos de fidedignidade, pois são funcionários do Estado,
vocacionados no importante dever de investigação de crimes.
No mais, não se pode desmerecer o depoimento
da testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
7
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis;
desde
que
partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas,
desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra
de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente
(ônus da defesa).
Ademais, o laudo pericial de fls. 46/47
atestou que foram encontrados “dois cabos elétricos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
8
isolamento plástico de cor preta”. Além disso, tem-se o laudo
pericial de fls. 66/68, que constatou “a subtração de energia
elétrica, mediante desvio, isto é, a fiação elétrica não passava
pelo medidor, consequentemente a energia consumida não era
registrada pelo relógio medidor”
Saliente-se que PAULO, conhecido como
“Paulinho da Força” responde a inúmeros processos, inclusive, por
organização
criminosa,
com
interceptações
telefônicas
autorizadas pela Justiça, por desvio de energia em Birigui e
região. O fato de PAULO ser investigado por fraudes em
medidores de energia, em nada altera sua responsabilidade, já
que é eletricista experimente e certamente poderia desviar
energia por “ligação direta”
Diante de tal panorama não resta a menor dúvida
sobre a responsabilidade criminal de ambos os réus.
Está claro que SERGIO contratou “os serviços”
de PAULO e, assim, furtava energia.
Quanto a dosimetria penal, a r. sentença não
merece reparo, não sendo sequer alvo de insurgência defensiva.
A nobre Magistrada atendendo à
Em razão de duas qualificadoras, a pena base de
SERGIO, foi elevada em 1/6 e da de PAULO em 1/5 pelo fato de
possuir maus antecedentes, o que fica mantido.
O regime aberto, com substituição das penas
por restritivas de direitos ficam mantidas para SERGIO.
Por fim, é verdade que em face da quantidade de
pena aplicada ao réu PAULO, por si só, permitiria a concessão de
regime inicial menos gravoso do que o fechado consoante o artigo
33, parágrafo 2o, alínea ''c'', do Código Penal. Todavia, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000902-94.2017.8.26.0603 -Voto no 37686 - J
9
esquecer que o disposto no parágrafo 3o do mesmo diploma legal,
segundo o qual a determinação do regime inicial de cumprimento de
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59
do Código Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na
dosimetria da pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes,
a conduta social, à personalidade do agente, aos motivos,
circunstâncias e consequências do crime, para que a sanção seja
necessária para a reprovação e prevenção do delito.
As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao
réu, eis que além de ser possuidor de maus antecedentes, demonstra
ostentar personalidade voltada para a prática delitiva e fazer o
crime o seu meio de vida, razão pela qual é de rigor a mantença do
regime fixado na r. sentença.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recursos
defensivos.
EDISON BRANDÃO
Relator